Tribunal: TJMT
Processo: 1037321-60.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037321-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS D ANGIERI - CPF: 229.768.018-00 (APELADO), ESTER MOURA BENEDETTI - CPF: 142.111.696-02 (ADVOGADO), VINICIUS RESGALA VIEIRA - CPF: 120.198.696-67 (ADVOGADO), RONI DA SILVA - CPF: 978.911.181-91 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), GISLENE REGINA CORREIA (APELANTE), GISLENE REGINA CORREIA - CPF: 621.304.801-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. RECONVENÇÃO FORMULADA NA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
, visando ao reconhecimento da relação.

2.

Após regular instrução, a sentença julgou procedente o pedido principal, reconhecendo a união estável, mas deixou de apreciar pedido reconvencional formulado pelos réus, sob o argumento equivocado de que deveria ter sido apresentado em peça autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se houve omissão da sentença quanto à reconvenção apresentada na própria contestação, com todos os requisitos legais, e se tal omissão configura nulidade por sentença citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reconvenção foi apresentada nos capítulos finais da contestação, contendo pedido certo, causa de pedir específica e exposição dos fatos, preenchendo os requisitos do art. 343 do CPC.
5. A exigência de peça autônoma não encontra amparo no atual Código de Processo Civil, sendo superada pela possibilidade de apresentação da reconvenção na própria contestação.
6. Ao deixar de analisar a reconvenção, a sentença violou o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), além de incorrer em omissão vedada pelo art. 489, §1º, VI, do CPC.
7. A ausência de apreciação da pretensão reconvencional impede a prestação jurisdicional plena, configurando nulidade por sentença
citra petita
.

8. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise e julgamento do pedido reconvencional, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para apreciação da reconvenção.
Tese de julgamento: “1. A reconvenção pode ser apresentada na própria contestação, não se exigindo peça autônoma, nos termos do art. 343 do CPC. 2. A omissão do juízo quanto à análise de reconvenção regularmente formulada configura nulidade da sentença por ser citra petita. 3. Impõe-se o retorno dos autos à origem para julgamento da pretensão reconvencional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 141, 343, 489, §1º, VI, 492, e 1.013, §3º, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1005993-08.2017.8.11.0041; TJMT, AC nº 1001500-49.2021.8.11.0040; TJMG, ApCiv nº 1.0000.22.092268-6/001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONI DA SILVA e GISLENE REGINA CORREIA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Imissão na Posse,

movida por
MATHEUS D’ANGIERI
.

Inconformados, os apelantes apresentaram as razões de ID. 323654421, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação da segunda Requerida, que teria sido realizada de forma irregular, por meio do aplicativo
WhatsApp,
sem a devida comprovação de identidade. Requerem, ainda, a concessão de justiça gratuita e a designação de audiência de conciliação.

No mérito, impugnaram a regularidade do leilão extrajudicial, defendem o direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel e pugnam pelo afastamento da condenação ao pagamento da taxa de ocupação.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, ressaltando a boa-fé na aquisição do bem, na intenção protelatória dos réus e a regularidade da citação. ID. 323654425.

Custas devidamente recolhida.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Consta nos autos que
MATHEUS D’ANGIER
I
ajuizou
Ação de Imissão na Posse

em face de
RONI DA SILVA
e
GISLENE REGINA CORREIA
,
alegando ter adquirido o imóvel descrito na
matrícula nº 128.583 do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT
,

em leilão extrajudicial promovido pelo
Banco Santander
, tendo celebrado escritura pública em 28/08/2023, registrada em 14/09/2023.

Alegou, ainda, que os Apelantes ocupam o bem injustamente, sem qualquer título jurídico, motivo pelo qual requereu a imissão na posse, além da fixação de indenização pela fruição indevida do bem.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou, a qual junto o essencial:

(...)
Inicialmente, verifica-se que, devidamente intimado para a juntada de documentos que respaldassem o deferimento da assistência judiciária, a parte ré, Roni da Silva, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Ids. 177174325 e 184782235).

Portanto,
indefiro
os benefícios da justiça gratuita à parte ré, Roni da Silva, uma vez que não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos, notadamente por não ter acostado aos autos qualquer documento apto a demonstrar sua situação financeira.

Ademais, registra-se que, devidamente citada, a parte ré, Gislene Regina Correia, não apresentou defesa, conforme certidão de Id. 190171214.

Pois bem, a revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Assim, coaduno com o entendimento doutrinário, no qual se depreende que
“o conteúdo da revelia não pode ser confundindo com os seus efeitos”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.606); são efeitos da revelia: a) os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros; b) desnecessidade de intimação do réu revel; c) julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, CPC).

Ora, analisando os efeitos da revelia, tenho para mim, que o mais importantes deles é o primeiro dos retromencionados, desta maneira, a presunção de veracidade das alegações autorais não é absoluta, recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar nos autos suas alegações (art.348 e 373, II, ambos do CPC).

Dessa forma, decreto a
revelia
da parte ré
Gislene Regina Correia
, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 345, inciso I, do mesmo Códex.

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Imissão de Posse” proposta por
MATHEUS D’ ANGIER
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de
RONI DA SILVA
e
GISLENE REGINA CORREIA
, ambos devidamente qualificados nos autos, para:

a)
imitir
o autor na posse direta do imóvel descrito e caracterizado nos autos;

b)
fixar
, a título de taxa de ocupação, a quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel na aquisição pelo autor, ou seja, R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), conforme Escritura de Compra e Venda (Id. 133665579), devidamente registrada à margem da matrícula nº 128583 (Id. 133665581), desde a arrematação do imóvel até a data da efetiva desocupação, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta decisão, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento;

c)

condenar
as partes rés ao pagamento das despesas do imóvel, tais como condomínio e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), vencidas durante o período de ocupação injusta, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta decisão, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento;

d)

estabelecer
o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, contado a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição do mandado de imissão na posse, nos termos do art. 538 do Código de Processo Civil;

e)

condenar
as partes rés, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os Apelantes alegam nulidade da citação da Requerida
Gislene Regina Correia
, realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, sustentando que tal modalidade de comunicação processual
não encontra amparo legal.

Entendo que a citação eletrônica realizada nos autos se
encontra eivada de nulidade
, todavia,
não pelos motivos apontados pelos Apelantes.
Explico.

Cediço que o Código de Processo Civil, em seu
art. 246
(alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, tal qual ocorreu no caso destes autos, em que foi realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
(ID. 323654412).

Ainda que inexistente legislação específica
tratando da citação pelo aplicativo de mensagens de celular
WhatsApp
, de fato
há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversos Tribunais, e até do Conselho Nacional de Justiça
, com diferentes procedimentos e requisitos de validade disciplinando a matéria, sendo que
neste Sodalício, ela foi disciplinada pela
Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021
.

De todo modo, a jurisprudência dos tribunais superiores tem se inclinado no sentido de que a citação via
WhatsApp
, ainda que praticada em consonância com o avanço das tecnologias, deve
observar critérios rigorosos para garantir a validade do ato
, especialmente no que tange à
confirmação inequívoca do recebimento da citação e à comprovação de que o destinatário tem plena ciência do conteúdo e das consequências jurídicas do ato citatório.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na esfera penal vem consolidando o entendimento no sentido de que, para a validade da citação por
WhatsApp
, deve haver
“três elementos indutivos da autenticidade do destinatário”,
quais sejam:
“número de telefone, confirmação escrita e foto individual” (HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
.

Na esfera cível, contudo, o tema foi abordado no STJ de forma mais abrangente, sob outros aspectos, ocasião em que a Corte Cidadã reconheceu a possibilidade de a citação ser efetivada pelo
WhatsApp,
convalidando eventual nulidade quando o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS.
CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA.
POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS
. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. (...) 2.
O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp
. 3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente. 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020. 5.
Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que
: (i)
a legislação existente atualmente não disciplina a matéria
; e (ii)
é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados
. 6. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 8.
A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés,
o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado
. 9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 11.
O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação
, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar,
que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz
. 12. A partir dessas premissas,
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei
, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. 13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo. 14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios. 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido,
para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a
possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido
, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito
.” (STJ. REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Min. NancyAndrighi, 3ª Turma, j. 24/10/2023, DJe de 7/11/2023) Destaquei

Como mencionado anteriormente, no âmbito deste Sodalício, a matéria foi disciplinada pela
Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021
, que autorizou
“a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no §3º do art. 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarretam todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”
, estabelecendo que a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2º. A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II - Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III - Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder
à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3º.
Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de
resposta
ou outro meio idôneo que
comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
.

Art. 4º É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou.

Art. 5º Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria,
o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato
.”

No que se refere ao presente caso, verifica-se que a citação da Requerida
Gislene Regina Correia
foi realizada exclusivamente por meio do aplicativo
WhatsApp
sendo que constou da diligência certificada nos autos em ID. 323654410 e a imagem abaixo (ID. 323654412):

Como se observa, o Sr. Oficial de Justiça encaminhou mensagem ao aplicativo em 21/02/2025, tendo recebido resposta apenas em 05/03/2025. Somente no dia seguinte o Oficial se apresentou e enviou a notificação, não havendo, contudo, qualquer retorno posterior por parte do destinatário.

Do diálogo registrado pelo aplicativo que se vê das imagens juntadas aos autos se denota também que a parte, apesar de afirmar ser a pessoa de
Gislene
, não exibiu qualquer documento de identificação com foto (art. 2º, I, da Portaria Conjunta n. 412/2021), de modo a se aferir que era a mesma que portava o celular naquele momento.

Percebe-se, também, que em verdade

a parte não confirmou se efetivamente recebeu os documentos enviados, ou seja, não há nos autos a devida confirmação de leitura ou outra forma de validação que garantisse que a parte efetivamente tomou conhecimento do ato citatório e do mandado que lhe foi encaminhado naquela oportunidade.

Conforme se verifica dos autos, apesar de certificado o cumprimento da diligência de citação como
“positiva”,
Gislene
não nomeou advogado para proceder a sua defesa, circunstância essa que levou à decretação de sua revelia, conforme art. 344 do CPC, e consequente julgamento antecipado da lide, evidenciando o prejuízo sofrido pela parte.

Assim, o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais praticados desde a sua determinação, devendo ser devolvido à Apelada o prazo para apresentação de defesa, após regular citação pessoal por oficial de justiça, com o retorno dos autos à primeira instância.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO PELO WHATSAPP -
INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT
- ATO NULO - RECURSO PROVIDO.

Admite-se a citação virtual (WhatsApp) realizada por oficial de justiça, porém
se não observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT o ato é nulo
.” (TJMT. N.U 1015732-12.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024, DJe 17/05/2024) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA - NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico,
como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/perfectibilização da tentativa de citação eletrônica via Whatsapp
.” (TJMT. N.U 1010910-52.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024, DJe 24/06/2024) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT -
CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS
-
NULIDADE DO ATO
- RECURSO PROVIDO. Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC,
desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT
.” (TJMT. N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJe 23/02/2024) Destaquei

Com tais considerações, não tendo sido observadas pelo Oficial de Justiça as orientações previstas na Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT e do Código de Processo Civil, bem como diante da impossibilidade de citação por meio eletrônico da parte, a anulação da sentença com fulcro no art. 280 do CPC é medida que se impõe.

Posto isso,
ACOLHO A PRELIMINAR
e declaro a nulidade da sentença, ante a nulidade de citação da Requerida
Gislene Regina Correia
,
devendo o processo retornar à comarca de origem, para realização de novo citação e reabertura de prazo para apresentação de contestação.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025